Tribunal: TJSP
Processo: 1052316-29.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória c.c. anulatória – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Município de Campinas – Planta Genérica de Valores (PGV) fixada pela Lei Municipal no Lei no 15.136/2015 –– Legitimidade do compromissário comprador e possuidor de lote para figurar no polo passivo - Entendimento do art. 34 do CTN – Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória c.c. anulatória – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Município de Campinas – Planta Genérica de Valores (PGV) fixada pela Lei Municipal no Lei no 15.136/2015 –– Legitimidade do compromissário comprador e possuidor de lote para figurar no polo passivo - Entendimento do art. 34 do CTN – Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo – Resp. 1.111.202/SP – STJ – Sentença de improcedência mantida - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.